Tribunal: STF
Processo: RE 1438007
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TARIFASAEROPORTUÁRIAS E ADICIONAL. INFRAERO E UNIÃO FEDERAL. NATUREZADA EXIGIBILIDADE. CIDE. MODICIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. 



    1. A sentença negou à massa falida VARIGLOG a declaração de inexistência de relação jurídica com a União e a Infraero; a repetição de indébito e compensação das tarifas aeroportuárias de (i) pouso, (ii) permanência de aeronaves, (üi) uso das comunicações, e (iv) uso de auxílios visuais e rádio em área de terminal de tráfego aéreo, e ainda do (v) ATAERO-Adicional de Tarifa Aeroportuária, convencido o Juízo da legalidade e constitucionalidade das exigências e da modicidade dos valores cobrados. 



    2. A administração aeroportuária da Infraero não transforma em tributo a cobrança das tarifas cumulativas, muito menos sob a alegação de compulsoriedade, sobressaindo a natureza contratual dos serviços prestados às companhias aéreas para a regular operacionalização do transporte de cargas e passageiros, havendo necessidade de utilização de meios de comunicação e controle do tráfego. Inteligência do art. 36, IV, do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 1° da Lei n° 6.009/73. 



    3. As tarifas aeroportuárias são preços públicos que se distinguem das taxas por visarem à remuneração do uso dos espaços e de toda a infra-estrutura aeroportuária, além do regime de concessão da atividade, em consonância à política de descentralização administrativa, consagrada na Constituição. 



    4. A atuação supletiva do Estado, para suprir a iniciativa privada, não obsta a construção de aeródromos particulares, e nem a cobrança de custos operacionais ínsitos à atividade de transporte aéreo, que as empresas concessionárias repassam a seus clientes no mundo todo. 



    5. A exploração do serviço de infraestrutura aeroportuária ainda que por uma única empresa, com exclusividade, não o torna essencial e compulsório para os usuários, transmudando tarifas em taxas, como é notório à vista de diversos serviços prestados pelo Estado em regime de monopólio, a exemplo o serviço de correio. 



    6. As taxas aeroportuárias estão ligadas primordialmente não ao poder de polícia, presente nos demais sistemas de transportes, mas às facilidades do uso e comodidades postas à disposição das companhias aéreas, que delas se utilizam para melhor consecução dos fins comerciais. 



    7. O Adicional de Tarifa Aeroportuária - ATAERO, classificado como Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, não depende de lei complementar para a sua instituição, submetendo-se ao regramento do CTN, que tem esse status, conforme exegese do STF, concebida à margem do art. 149 da Constituição. 



    8. A intervenção do Estado no domínio econômico é matéria da discricionariedade da administração pública, a perdurar pelo tempo necessário à eliminação das causas determinantes da sua imposição, sendo fato notório as graves deficiências dos aeroportos brasileiros, com sinais de colapso denunciados pelos especialistas desde 1989, mesmo ano da instituição da ATAERO. 



    9. A ATAERO, à semelhança ao adicional de tarifa portuária - ATP, deve ter a sua constitucionalidade reconhecida, não vulnerando o princípio da modicidade, visto que os valores não ultrapassam a média mundial. Precedentes do STF. 



    10. Os sujeitos passivos do ATAERO estão nomeados nas Leis 6.009/73 e 7.920/89, sendo desnecessária, a teor do art. 97 do CTN, referência explícita ao sujeito ativo da exação, por ser o próprio ente criador da lei, no caso a União, inclusive por previsão constitucional. 



    11. Apelação desprovida.” (e-doc. 15, p. 48-49).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 19).



    3. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXII, 21, inc. XII, als. “c” e “f”, 27, 145, inc. II, § 2º, 146, caput, inc. III, als. “a” e “b”, 149, caput, § 2º, inc. III, 150, incs. I e IV, 170, incs. II e IV e 175, parágrafo único, inc. IV, todos da Constituição da República. Aponta, em síntese, que o “acórdão recorrido teve o mérito de reconhecer que o poder de polícia permeia o controle do espaço aéreo e que tal poder é indelegável; mas, ao tratar as tarifas aeroportuárias como se fossem tarifas de navegação aérea (uso das comunicações), feriu a Constituição, mais especificamente seu artigo 145, II” (e-doc. 22, p. 10). Alega que “apenas a Infraero e a União Federal podem prestar os serviços remunerados pelas "tarifas" referidas nesta demanda, torna-se inegável a compulsoriedade que conduz à necessidade de estabelecimento de taxa, para contraprestação” (e-doc. 22, p. 18). Requer o provimento do recurso.



    4. Houve contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não comporta seguimento.



    6. Inicialmente, quanto à demonstração da existência de repercussão geral, alega-se, em síntese, o seguinte:



    “(...) II - A REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAISSUSCITADAS NESTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    Este Recurso Extraordinário impugna o v. acórdão proferido pelo Colendo Tribunal Regional Federal da 2a Região que feriu o conceito constitucional de taxa ao ignorar a compulsoriedade e a essencialidade na prestação dos serviços de controle da navegação aérea e de infraestrutura aeronáutica tratada na ação, deixando de atribuir a necessária relevância ao poder de polícia inerente à prestação dos serviços em questão. 



    E mais, violou o princípio da legalidade de que cuida o art. 150, I, da CRFB ao admitir que tributos tenham sua base de cálculo definida em Decretos e Portarias e ao prescindir da definição legal dos sujeitos passivo e ativo da obrigação. 



    Pela abrangência dos temas tratados e pelo ineditismo das teses jurídicas enfrentadas, é evidente que o caso tem relevância capaz de transbordar os interesses subjetivos envolvidos na causa sub judice, tendo em vista que a solução que lhe vier a ser atribuída poderá repercutir na solução de outros processos, envolvendo todos que sejam hoje obrigados a se utilizar dos compulsórios serviços aeroportuários e de comunicação aeronáutica. O fundamento recursal está atrelado a direitos fundamentais, sendo certo que o acolhimento do pedido recursal importará em ressonância de vulto em relação à recorrente e a todos aqueles que se encontram em idêntica posição jurídica. 



    Ou seja, este é um caso de interesse geral, e a decisão a ser proferida nestes autos não se confina à esfera de direitos exclusivos dos litigantes. Muito ao contrário, ela pode vir a ser útil a uma grande quantidade de casos, porque poderá exercer influência em julgamentos futuros (eis que a decisão a ser proferida tem o potencial de criar um precedente reconhecendo um direito que pode serrei vindicado por um número considerável de empresas). 



    Está presente na hipótese, pois, o requisito previsto no art. 543-A, §3°, do CPC, para cabimento do recurso extraordinário.” (e-doc. 22, p. 6).



    7. Constato, pois, que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica. Da forma como apresentada, a preliminar poderia ser replicada em qualquer outro recurso extraordinário, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC. 



    8. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida fundamentação, não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nesse sentido, cito trecho da decisão do e. Ministro Edson Fachin no julgamento do RE nº 1.285.312/DF, além de outros precedentes: 



    “(...) Do voto condutor do acórdão proferido neste último precedente, destaco o seguinte fragmento: ‘Ressalte-se que o CPC/2015 não desonerou o recorrente de demostrar a existência da repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário’.



    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a preliminar de repercussão geral limita-se a afirmar genericamente a existência de transcendência dos interesses subjetivos postos em causa.



    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    (...).“



    (RE nº 1.285.312/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/11/2020, p. 26/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022). 



    9. Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nas Leis nº 6.009, de 1973, nº 7.920, de 1989, e nº 7.565, de 1989. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário, veja-se, inclusive, trechos do acórdão:



    “A presença da União Federal no polo passivo justifica-se em função do pedido de repetição de indébito, pois o dinheiro das tarifas de uso das comunicações e uso de auxílios visuais e rádio abastece o Fundo Aeronáutico (Lei n° 6.009/73, art. 11), e não a Infraero, e o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica foi feito também em face da UNIÃO, já que a lei estabelece a incidência das tarifas para todos os aeroportos, sejam eles explorados diretamente por ela, sejam pela administração indireta (Infraero), ou ainda sob concessão ou autorização (arts. I° e 2° da Lei n° 6.009/73 e art. 36 e incisos do CBA). A União administra diretamente, por exemplo, os aeroportos militares, e o CBA permite, em seu art. 28, a utilização destes aeroportos por aviões civis e vice-versa, "obedecidas as prescrições estabelecidas pela autoridade aeronáutica". O ATAERO também abastece a Aeronáutica, pois destina-se, inclusive, à expansão e melhoramento da rede de telecomunicações e auxílio à navegação aérea.



    No plano meritório, filio-me com todos que afirmam a legalidade e constitucionalidade das tarifas aeroportuárias e do adicional ATAERO, previstos no artigo 37 e parágrafo único da Lei 7.565, de 19/12/89, CBA, e artigo 8° e parágrafo único da Lei 6009/1973, ratificado pelo Dec-Lei 1.896/1981, artigos 1° e 2°.



    (...)



    Em defesa dos fundamentos da sentença, enfatizo que a administração aeroportuária da INFRAERO não transforma em tributo a cobrança das tarifas cumulativas, muito menos sobre a alegação de compulsoriedade, pois na espécie obrigacional o que mais se destaca é a conveniência das empresas aéreas em contratar os serviços disponibilizados nos aeroportos administrados pela INFRAERO, de manifesta natureza contratual, ao invés de adotarem corno política de gestão interna a iniciativa de construírem os seus próprios aeródromos, ou os explorarem, mediante concessão ou autorização, como sempre lhes foi facultado, valendo consignar os artigos 36, IV, do CBA e 1° da Lei n° 6.009/73.



    Se a relação jurídica estabelecida entre a apelante e a INFRAERO é contratual, só por essa razão descabe classificar de taxas as tarifas aeroportuárias.” (e-doc. 15, p. 24-25).



    10. Nesse sentido, menciono a seguinte decisão:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE TARIFAS AEROPORTUÁRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, 146, III, 149 E 156, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA 



    1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.247.158-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 31/08/2020, p. 09/09/2020).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator